Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746243-91.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS JUNIO BARREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS JUNIO BARREIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Itapõa/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva em que pese o excesso de prazo na formação da culpa. Paciente denunciado como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (ação penal n. 0700747-15.2020.8.07.0008). Asseverou o impetrante (Dr. Adriano Alves da Costa), em síntese, que o paciente foi preso, preventivamente, em cumprimento de mandado de prisão, em 13-janeiro-2020. Oferecida e recebida a denúncia pelo crime de latrocínio, procedeu-se à citação e à apresentação de defesa pelo paciente. A audiência designada para o dia 13-maio-2020, entretanto, foi cancelada, sendo remarcada para 24-setembro-2020, porém, novamente cancelada, sem previsão para nova designação ou para o julgamento. Destacou que o recesso forense se aproxima. Afirmou que o paciente está preso há 282 dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, já tendo sido ultrapassado o limite razoável apresentado pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o qual, conforme Instrução n. 1, artigo 1o, parágrafo único, seria de 105 dias, não podendo ultrapassar 148, no procedimento ordinário. Destacou que o feito não se reveste de complexidade e que a Defesa não deu causa à demora, a qual decorre unicamente de atos praticados em relação a outro denunciado (DONIZETE), não podendo o paciente ser prejudicado. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, por ilegalidade decorrente do excesso de prazo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Primeiramente, registre-se que se trata da quarta impetração em favor do paciente, referente a mesma prisão. Na primeira impetração, a insurgência recaía sobre a demora no oferecimento da denúncia, sendo a alegação refutada: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a duração do inquérito policial, com a prisão preventiva do paciente por cerca de 25 (vinte e cinco) dias, tendo em vista que se apura crime de extrema gravidade (latrocínio), praticado, em tese, por dois agentes, valendo-se de um veículo de terceiro, sendo que o suposto comparsa do paciente encontra-se evadido do distrito da culpa. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1228316, 07011994920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração, questionaram-se os requisitos da prisão preventiva, sendo atestadas suas presenças: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. 1. Não tendo sido o fundamento de ausência de condições carcerárias adequadas ao atual contexto de pandemia de coronavírus sido analisado pelo juízo da vara de execução penal, inviável a admissão da impetração, quando ao ponto, sob pena de supressão de instância. 2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 3. Acertada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva. 4. O paciente ostenta duas condenações anteriores, o que revela a sua inclinação à prática delitiva, evidenciando a real possibilidade de que, solto, voltará a cometer infrações penais. 5. "Habeas corpus" parcialmente admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1245419, 07083004020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na terceira impetração, julgada em 2-julho-2020, alegou-se ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo na formação da culpa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, apesar de o feito envolver apenas um acusado, há de ser levada ainda em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Portanto, como a continuidade da instrução aguarda apenas a designação de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Ressalta-se que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3o, II, do Código Penal. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada, para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1261888, 07162596220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento da terceira impetração, já decorreram cerca 108 dias, o que enseja a admissibilidade do presente “writ”, novamente sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consoante destacado, em 7-julho-2020, afastou-se a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista o contexto de pandemia, a complexidade da causa, a ausência de inércia do Juízo e o fato do feito aguardar apenas a designação de audiência para encerrar a instrução e viabilizar o julgamento (acórdão 1261888). Verificando-se o andamento processual da ação penal junto ao sistema de consulta pública do PJe, primeira instância, no sítio deste Tribunal de Justiça, observa-se que, em decisão proferida em 23-setembro-2020, a autoridade judiciária cancelou-se a audiência designada para o dia 24-setembro-2020, em razão da localização do codenunciado DONIZETE, a fim de viabilizar a apresentação de sua resposta à acusação e oportunizar a tramitação conjunta da instrução processual. Em 9-outubro-2020, a autoridade judiciária proferiu nova decisão, consignando a citação de DONIZETE e a apresentação de sua resposta à acusação, e determinando a designação de nova data para audiência de instrução. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, pois a autoridade judiciária cancelou a audiência de maneira fundamentada e já determinou nova designação, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão Colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator